Tribunal: STF
Processo: RE 313840
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imunidade. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. Entidades de previdência privada fechada. Ausência de contribuição. Aplicações no mercado financeiro. Imunidade reconhecida na origem. Rendas aplicadas nos objetivos institucionais. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Imunidade que alcança as rendas de aplicações financeiras. ADI nº 1.802/DF-MC.



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, uma vez constatada a inexistência de contribuição dos empregados, é mister o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, às entidades de previdência privada fechada. Precedentes.



    2. Para analisar se a entidade, ao obter rendas no mercado financeiro, estaria a atuar “fora dos objetivos institucionais”, necessário seria o revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado a teor da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    3. A jurisprudência da Corte consolidada na ADI nº 1.802/DF-MC é firme no sentido de que a imunidade em questão abrange os “rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras”.



    4. Agravo regimental não provido.